Tribunal: STF
Processo: AI 619779
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: controvérsia
   a respeito de prazo prescricional, dirimida pelo Tribunal a quo
   com base no princípio da actio nata e na LC nº 110/2001, cuja
   possível má aplicação, quando muito, poderia configurar ofensa
   indireta ou reflexa aos artigos 5º, XXXVI e 7º, XXIX, da
   Constituição. Precedentes.
2. Agravo regimental manifestamente
   infundado: condenação da agravante ao pagamento de multa ao
   agravado, nos termos do art. 557, § 2º, do C.Pr.Civil.